Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. MERCADOLIVRE.COM. BLOQUEIO DE VENDA DE MERCADORIAS NO SÍTIO ELETRÔNICO. JET LOADERS. REMUNICIADOR DE REVOLVER. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. FATURAMENTO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA VENDA DO PRODUTO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, pela qual o autor pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista o bloqueio da venda da mercadoria Jet loader em seu sítio eletrônico. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a ilegalidade da conduta da requerida consistente em impedir o autor de ter acesso à plataforma "on-line" por ter anunciado equipamentos denominados “Jet loaders” ou “speed loaders”. 1.2. Nesta sede recursal, o autor requer: a) a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente na liberação dos anúncios bloqueados; b) a cominação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo não cumprimento da liminar deferida; c) a condenação da ré ao pagamento de danos materiais consistentes nos lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença; d) a condenação referente aos danos morais sofridos. 1.3. A ré, em seu recurso, requer: a) o reconhecimento da ilegalidade do produto “jet loader” e b) a regularidade do bloqueio.
2. Da apelação da ré. 2.1. Da ilegalidade do bloqueio. 2.2. Jet loaders se tratam de remuniciadores rápidos projetados para revolveres, não participando no funcionamento destes, uma vez que serve somente para preenchimento de seu tambor. 2.3. Não se justifica a proibição da venda de jet loaders no sítio eletrônico da parte ré, uma vez que não se encontra no rol de produtos controlados pelo Exército extraído do sítio eletrônico da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. 2.4. Verifica-se no site da parte ré mais de 30 (trinta) anúncios, sem qualquer restrição/bloqueio de compra, referente a mesma mercadoria (jet loaders), o que não justifica o tratamento desigual com o apelado.
3. Da apelação da autora. 3.1. Da multa por descumprimento da obrigação de fazer- astreintes. 3.2. A multa coercitiva, conhecida como astreintes, tem por finalidade pressionar o executado/obrigado a cumprir sua obrigação e, caso cumprida a destempo ou não cumprida, será criado um direito de crédito no valor da multa fixada. 3.3. A parte credora poderá ingressar com pedido de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, o qual será depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o transito em julgado da sentença que confirma a tutela de urgência (artigo 537, §3o do CPC). 3.4. Revela-se inadequada a via eleita pelo apelante quanto a atual pretensão de cominação de astreintes, porquanto houve anteriormente decisão concessória de tutela de urgência, com aplicação da mesma multa. 3.5. Jurisprudência: “Se houve concessão de tutela de urgência recursal e sua confirmação à ocasião do julgamento definitivo da apelação, dando-se devido provimento ao recurso, revela-se inadequada a via eleita pelo ora embargante para pleitear antecipação de tutela com a mesma feição da anteriormente requerida, pois cinge-se ao cumprimento provisório da sentença. (07132764120178070018, Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 28/12/2018.)”.
4. Dos danos materiais. Faturamento. Lucros cessantes. 4.1. O faturamento lida como todo valor advindo da venda dos produtos ou serviços, já incluindo os valores dos impostos a se pagar, o lucro é igual ao valor faturado menos a soma dos custos fixos e variáveis para manutenção da mercadoria ou da prestação do serviço. 4.2. Deveria o recorrente ter demonstrado efetivamente o que perdeu a título de lucros em razão do bloqueio e não de seu faturamento. 4.3. As provas constantes dos autos não são suficientes para apuração do montante que o autor deixou de auferir a título de lucros cessantes.
5. Dos danos morais. 5.1. A Súmula 227 do STJ que afirma que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” em verdade repousa não no abalo psíquico ou no sofrimento experimentados, realidades existenciais às pessoas naturais, mas repousa na ofensa à algum atributo relativo ao direito de personalidade extensível as pessoas jurídicas, como por exemplo, direito à personalidade, à identidade, ou à honra objetiva. 5.2. Verifica-se que não houve violação à honra objetiva, que corresponde à imagem da parte autora. 5.3. É entendimento jurisprudencial que o mero descumprimento contratual, via de regra, não configura dano moral: “(...) Dessa forma, não é devida a indenização por danos morais, pois o que houve foi o simples descumprimento contratual. Não há provas nos autos das consequências na vida psíquica do demandante nem do abalo algum atributo da sua personalidade. (07188465920178070001, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2019).
6. Dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6.1. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes litigantes, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídas proporcionalmente, conforme depreende o artigo 86 do CPC. 6.2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pela análise do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito. 6.3. Sentença mantida.
7. Recursos improvidos.